Tribunal: TJES
Processo: 0051179-48.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051179-48.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINVAL SANTOS PEREIRA SILVA e outros

APELADO: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0051179-48.2013.8.08.0024

Embargante: Massa Falida de Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil - APLUB PREV

Embargados: Sinval Santos Pereira Silva e Luciana Dantas Daniel Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Massa Falida de Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil - APLUB PREV contra o acórdão de id 15357684, que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta por Sinval Santos Pereira Silva e Luciana Dantas Daniel Silva para afastar a prescrição quinquenal, reconhecer a aplicação da prescrição decenal à pretensão de restituição dos valores pagos e condenar a embargante à restituição dos valores referentes exclusivamente às contribuições de previdência privada complementar, com sucumbência recíproca.

Nas razões recursais de id 15712488, o embargante alega em síntese que o acórdão é omisso quanto a) à limitação da atualização dos valores e da incidência de juros até a data da quebra da entidade, nos termos do art. 9º, inciso II da Lei n. 11.101/2005; e b) à necessidade de se assentar expressamente que o valor da condenação deverá ser habilitado perante o juízo falimentar, em conformidade com os artigos 9º e 10º da Lei n. 11.101/2005.

Contrarrazões apresentadas no id 16258968.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. NATUREZA MISTA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada quando as razões recursais atacam especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o inconformismo e o pedido de reforma.

Versando o caso sobre a resolução do plano de previdência privada complementar, e uma vez configurada a relação obrigacional de natureza pessoal, incide a prescrição decenal, prevista no art. 205 do CC.

Contratos de previdência privada com natureza mista (pecúlio e previdência complementar) admitem a restituição dos valores referentes às contribuições de previdência privada complementar, vedada a devolução do que se refere à parcela de pecúlio.

A restituição deve ser devidamente atualizada pelo IPCA desde os desembolsos e acrescida de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, na forma dos arts. 389, parágrafo único e 406, §1 do CC, com apuração em liquidação de sentença.

Em caso de parcial provimento do recurso, com condenação à restituição de valores, e considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser rateadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, e os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor dos advogados apelantes e 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela apelada em favor de seus advogados, nos termos do art. 85, §2 do CPC.

Recurso parcialmente provido.

O voto condutor registra que a condenação à restituição dos valores referentes exclusivamente às contribuições de previdência privada complementar vertidas pelos apelantes deve ser atualizada pelo IPCA desde os desembolsos e acrescida de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, com apuração em liquidação de sentença, ao passo que as questões decorrentes da decretação da falência da embargante devem ser discutidas em via própria.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.